Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO APLICÁVEL. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação de reparação de danos ao erário que não decorre de prática de ato de improbidade administrativa se submete ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, cujo termo inicial corresponde à data de ciência da administração pública de que o pagamento foi realizado indevidamente.
2. Por ocasião do julgamento do REsp 1769306/AL, em março de 2021, o STJ fixou o seguinte entendimento vinculante: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
3. Tendo havido modulação dos efeitos do julgado repetitivo, determinando-se que “somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, o que ocorreu em 19/05/2021, não há que se falar em incidência da referida tese vinculante ação distribuída em 2019.
4. Conquanto o servidor público ocupante de dois cargos cumulados licitamente não faça jus ao recebimento do auxílio alimentação em duplicidade, aplica-se ao presente caso o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal até o julgamento do Tema 1.009, no sentido da impossibilidade de restituição de valores percebidos de boa-fé quando há erro da administração na composição de sua remuneração, bem como em virtude do caráter alimentar da verba, o que se aplica no presente caso, devendo eventual má-fé ser comprovada.
5. Recurso conhecido e provido.